Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-15.2019.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE CONTUMÁCIA REJEITADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrente sustenta preliminarmente, que o autor foi ausente na audiência de instrução realizada dia 20/10/2020, sem que houvesse justificativa pelo não comparecimento, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito. Contudo, compulsando os autos, verifica-se do Termo de Audiência (id. 103644512) que o autor esteve presente na solenidade.
2. A produção de prova testemunhal foi deferida pelo juízo (Id. 103644465), sendo expedida a carta precatória para colheita do depoimento de Mauro Longa Neto. Assim, não havendo a desistência da oitiva e não inquirida a testemunha, não há razões para a prolação da sentença com julgamento antecipado do mérito.
3. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há oitiva da testemunha do autor e ausência de cumprimento da carta precatória com relação a testemunha da parte requerida, implica cerceamento de defesa, situação que acarreta a nulidade da sentença
4. Sentença anulada
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-15.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES - CPF: 278.904.659-04 (RECORRENTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA - CNPJ: 06.221.454/0001-79 (RECORRIDO), SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - CPF: 008.678.610-53 (ADVOGADO), VARLEI ROGERIO DAS CHAGAS RIBEIRO - CPF: 325.124.062-53 (ASSISTENTE), EDILAINE NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 844.886.201-59 (ASSISTENTE), MAURO LONGA NETO - CPF: 344.636.900-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PEDIDO DE VISTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial, que condenou o reclamando ao pagamento de R$ 10.491,58 (dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais,
sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica e a legalidade da cobrança realizada ao autor.

A requerida sustenta, preliminarmente, a ausência do reclamante na audiência de instrução realizada dia 20/10/2020, postulando a extinção do feito sem resolução do mérito. Sustenta, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa, em razão julgamento antecipado da lide sem o cumprimento da carta precatória n. o 0026696-08.2019.8.21.0015, endereçada para oitiva de testemunha, bem como, cerceamento pela ausência de intimação para apresentação de memorais finais, conforme anteriormente estabelecido na decisão de Id. 103644528. No mérito, sustenta que o reclamante adquiriu os produtos da reclamada, postulando pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito, sobretudo em razão da sustentação oral realizada em sessão de julgamento.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral em razão de negativa de relação jurídica, pois alega a parte promovente que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção pelo valor de R$ 9.651,00 na data de 27/07/2018, mesmo sem possuir qualquer relação jurídica. Cito a íntegra dos fatos narrados na inicial, na qual a parte promovente nega a relação jurídica, sem fazer qualquer ressalva:

No final do mês de abril de 2019, ao renovar seu cadastro junto à Cooperativa de Crédito, Poupança e investimento Ouro Verde de Mato Grosso, agência 0810, São José do Rio Claro – MT, para fins de contratação de operação de crédito rural com o desempenho de sua atividade agrícola, o autor se deparou com seu nome inscrito junto ao serviço de proteção ao crédito SERASA, anotado pela requerida sob alegação de dívida vencida oriunda de duplicata mercantil no valor de R$9.651,00 (nove mil seiscentos e cinquenta e um reais).

Com essa restrição o autor foi impedido de concluir a renovação do seu cadastro e por consequência a contratação da operação de crédito, ficando tal prosseguimento postergado até que seu nome fosse excluído do SERASA.

Em contato com o Departamento Financeiro da requerida, essa condicionou a baixa após a liquidação da duplicata pendente.

Evitando mais prejuízo do que o que já havia acumulado, especialmente em Dano Moral, pois a operação de crédito que estava pleiteando destinava-se à aquisição de insumos agrícolas para não atrasar o plantio, o autor resolveu quitar a dívida, mesmo não sendo de sua responsabilidade, e o fez em 03 de maio de 2019, a qual, acrescida de correções foi de R$10.491,58 (dez mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

Ocorre que o autor nunca realizou negócios com a requerida, nem tão pouco recebeu qualquer cobrança ou fora previamente notificado de que seria incluído nos órgãos de proteção ao crédito, neste caso o SERASA.

A atitude da requerida enseja devolução em dobro do que fora indevidamente pago, bem como a indenização por danos morais em face de todo o constrangimento ilegal, aborrecimento e transtornos enfrentados pelo autor.

Em contestação a parte promovida justificou que a inscrição se refere a débitos oriundos de uma compra e venda de peças de veículo e que o vencimento da fatura ocorreu em 27/07/2018 e que o pagamento somente fora efetuado em 03/05/2019, após pedido do boleto pela parte promovente. Para comprovar suas alegações, juntou notas fiscais e canhoto de recebimento das peças para comprovar a relação jurídica entre as partes, conforme trecho da contestação:

O Sr. Aparecido EFETIVOU compra e venda de peças com a peticionária Marcher Brasil. O vencimento da fatura era em 27/072018 e o autor pagou somente 03/05/2019. A nota fiscal e o canhoto de recebimento das peças, que seguem anexos, comprovam a relação comercial das partes. A demandada aproveita o ensejo para colacionar trecho da referida nota onde consta o seu nome e dados pessoais [...].

Em impugnação, por sua vez, a parte promovente modifica a narrativa inicial e confessa a transação, porém sustenta que em nenhum momento autorizou o faturamento de peças em seu nome, que não recebeu qualquer comunicado de cobrança e que efetuou o pagamento à vista, juntando canhotos de dois cheques supostamente pagos ao vendedor de nome “Varlei”. Cito trecho da impugnação:

Conforme amplamente demonstrado na exordial, o autor liquidou o boleto para não acumular mais prejuízos ainda, pois a renovação do seu cadastro junto à instituição financeira estava pendente em face da restrição junto ao órgão de proteção ao crédito, indevidamente inscrito pela Ré.

O autor já mais recebeu qualquer cobrança, e aqui já prova que a Ré agiu de má fé por várias vezes, quais sejam: primeiro porque faturou produtos em nome do autor sem qualquer solicitação ou autorização; segundo porque não realizou qualquer tipo de cobrança, terceiro porque inseriu o nome do autor no órgão de proteção ao crédito sem qualquer prévio aviso.

O autor negociou com o Varlei a reforma de uma máquina com fornecimento de mão de obra e peças e o pagou avista a importância de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) conforme canhotos de cheques números 001335 e 001405 em 27 de abril e 12 de julho de 2018, no entanto, se este

adquiriu peças da Ré e a mesma faturou tais peças em nome do autor sem qualquer autorização ela deve arcar com as consequências daí advindas; o que o autor tem a ver a ver com o negócio? Qual foi o vendedor da Ré que vendeu tais produtos ao Varlei? Quem é a pessoa que assinou o canhoto da nota fiscal em recebimento dos produtos?

O fato é que o autor nunca manteve qualquer contato ou recebeu qualquer ligação da Ré, não tinha qualquer conhecimento qual seria o fornecedor que o Varlei utilizaria para adquirir peças para reforma de sua máquina, agora vem a Ré, de maneira deslavada, desleal, com total irresponsabilidade, desonestidade, falta da verdade, numa verdadeira “
aventura jurídica
” tentar justificar o injustificável. No mínimo carece de condenação, além dos pedidos da exordial, por litigância de má fé.

Aberta a instrução processual, arrolaram-se testemunhas, dentre elas a pessoa de Varlei Rogério de Chagas Ribeiro, com deferimento da expedição de Carta Precatória, a qual fora devolvida sem o seu cumprimento em razão da impossibilidade de realização do ato por conta da pandemia. Sem intimação das partes quanto ao retorno da Carta Precatória, o juízo de origem sentenciou antecipadamente a lide, passando a entender que se tratava de prova essencialmente documental, razão por que julgou procedente o pleito de dano material (R$ 10.491,58) e moral (R$ 2.000,00), nos seguintes termos:

A parte autora ajuizou
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
, afirmando, em síntese, que no final no mês de abril/2019 dirigiu a Cooperativa para renovar seu cadastro e contratar uma operação de crédito, no entanto, teve conhecimento que seu nome estava negativado no SERASA pelo valor de R$ 9.651,00 referente de uma duplicata mercantil. Assevera que necessitando da liberação do seu nome com maior brevidade efetuou o pagamento do débito no valor de R$ 10.491,58, contudo, afirma que jamais realizou qualquer negócio com a Reclamada, pugnando pela restituição em dobro do valor pago e danos morais.

Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que o autor efetuou compra e venda de peças conforme nota fiscal e canhoto de recebimento de peças com vencimento em 27/07/2018, no entanto, somente foram pagas em 03/05/2019. Afirma que agiu em exercício regular de direito, sendo que após o advogado da autora solicitar o envio do boleto e efetuar o pagamento o débito foi retirado do cadastro de inadimplentes, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais com condenação da parte autora em litigância de má-fé.

Em audiência de instrução, o Reclamante (id. 28191819) aduz que contratou o serviço de um terceiro para conserto de um maquinário, e que pagou pelo serviço diretamente para esse terceiro, sendo surpreendido quanto teve conhecimento que as vendas da peça pela empresa ré foram faturadas em seu nome visto que nunca assinou ou recebeu qualquer notificação sobre a venda.

A testemunha do Reclamante, Edilene (id. 28192707), aduz que um representante comercial negociou com o autor a compra de umas peças e que os produtos foram pagos com cheques, e que o autor nunca autorizou terceiro a adquirir peças em seu nome. Afirma que a empresa Ré nunca ligou cobrando o débito discutido, motivo pelo qual nunca teve conhecimento da dívida.

Em oitiva da preposta da empresa Vanessa (id. 41723312), foi mencionado que a compra foi solicitada através do Sr. Varley que trabalhava na revenda da empresa e envio os dados e documentos do Sr. Aparecido para realizar a compra no nome deste. Aduz que enviou cobranças para o Reclamante pelo e-mail e telefone.

Pois bem, indo para os contornos decisivos, observa-se que a parte Reclamada afirmou a audiência que realizou a venda do produto para o autor através de e-mail recebido por um de seus revendedores, de nome Varley e que o e-mail estava acompanhado de todos os dados e documentos suficientes para abrir o cadastro do autor, no entanto, a empresa não apresentou ao autos esses documentos.

Ainda, observa-se que os produtos foram recebidos pela pessoa de Rodrigo Ferrim, conforme id. 21898288, não havendo nos autos qualquer assinatura da parte autora.

Além disso, apesar da empresa Reclamada afirmar que sempre esteve cobrando o débito por e-mail ou telefone, não apresentou nenhum documento que comprove a notificação da dívida ao autor.

Assim, é possível observar que a empresa realizou a venda no nome do autor sem qualquer conhecimento deste, visto que não foi apresentado nenhum documento ou assinatura do autor que demonstrasse conhecimento sobre a dívida.

Vale também observar que o autor assevera que pagou por produtos adquiridos diretamente para a pessoa de Varlei, sendo que se este era funcionário da empresa Ré, esta deve assumir o risco por qualquer fraude possivelmente cometida por seu funcionário, que recebeu o valor e não repassou para a empresa.

Dessa forma, entendo devido a restituição do valor pago pelo promovente, que consiste na quantia de R$ 10.491,58 (dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) que devem ser pago de forma simples e não em dobro, visto que não houve má-fé da empresa e sim falha na prestação do serviço.

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito abalado com a inserção indevida de empréstimos não contratados em seu nome:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. 1. O desconto indevido em conta corrente de empréstimo não contratado pelo consumidor aposentado pelo INSS, gera constrangimento, causando dano moral passível de indenização. 2. Ausente a prova da legalidade dos descontos, conclui-se, com apoio no inciso VIII do art. 6o, do CDC, que o débito na conta corrente do autor foi indevido. 3. Revelando a fixação da indenização por danos morais quantia condizente com as circunstâncias do fato, mister se faz a manutenção do seu quantum. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03015023520158090005, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/04/2019)

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade.

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que:

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ no. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei).

A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insurgiu-se a parte promovida contra a sentença alegando preliminares: a) de contumácia por ausência do autor na audiência de instrução em conciliação; b) de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, desconsiderando a testemunha arrolada pela parte promovida, se a necessária intimação quanto ao retorno da Carta Precatória. No mérito, requereu o provimento do recurso e a improcedência da pretensão inicial.

O magistrado Relator rejeitou a preliminar de contumácia por falta de prejuízo, porquanto o autor já havia prestado depoimento pessoal e comparecido no primeiro ato, não havendo prejuízos, mas acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

Pois bem, conquanto o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entender inúteis ou protelatórias, verifica-se que o Juízo a quo, inicialmente, deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo Recorrente e Recorrido (Id. 103644468), determinando a expedição carta precatória, em 10/11/2019, para a Comarca de Gravataí/RS, a fim de realizar a oitiva da Mauro Longa Neto e Vanessa Svenson Barros, bem como, para a Comarca de Cuiabá/MT, visando a oitiva da testemunha Varlei Rogério de Chagas Ribeiro.

Deste modo, não havendo a desistência da oitiva e não inquirida a testemunha Mauro Longa Neto, não há razões para a prolação da sentença com julgamento antecipado do mérito, especialmente, porque não foi oportunizada à parte se manifestar nos autos quanto a manutenção ou não de seu interesse na referida oitiva, nos termos do art. 10 do CPC, in verbis:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Com efeito, caberia ao Magistrado, antes de proferir a sentença, intimar as partes interessadas para que se manifestassem, previamente, sobre a devolução da carta precatória, sem a oitiva da testemunha, especialmente, porque, a reclamada justificou anteriormente a necessidade da oitiva para comprovar a relação contratual entre as partes, tendo, repito, sido deferida dita oitiva.

Assim, por se tratar de resultado não previsto pelas partes e que foge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa e do próprio cerceamento da defesa.

Por derradeiro, ressalte-se que embora o Juízo a quo tenha considerado que “a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas” (sic - 103644543), ao proferir a sentença, citou em sua fundamentação o narrado pela testemunha arrolada pelo reclamante e pela preposta da reclamada.

Assim, resta nítido o cerceamento de defesa da parte recorrente, pois o Juízo a quo, de modo precipitado, julgou a causa sem intimar as partes quanto ao resultado da carta precatória, impossibilitando, ainda, nova diligência para oitiva da testemunha da parte reclamada, caso houvesse a insistência na referida oitiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULAR A SENTENÇA objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para a devida prosseguimento a partir da instrução processual.

De fato, após melhor analisar os autos e esquadrinhar as provas produzidas, entendo por necessário acompanhar o entendimento do magistrado Relator, porém, não antes sem chamar a atenção para fatos peculiares ocorridos nos autos, sobre os quais a instrução processual deverá centrar-se. É preciso delimitar os pontos controvertidos, os quais seguem enumerados:

1) A parte promovente, na inicial, não faz qualquer ressalva quanto a eventual transação celebrada com a parte promovida; não faz qualquer menção, não apresenta documentos, não comunica ter realizado transação tempos antes e nem comprova qualquer pagamento; genericamente, na inicial, alega que tomou conhecimento da restrição e que nunca celebrou qualquer transação com a promovida;

2) Após a juntada das notas fiscais e comprovante de recebimento das mercadorias, em impugnação a parte promovente recorda-se de transação celebrada com a promovida, mas alega inexistência de autorização para emissão de nota fiscal em seu nome, nega qualquer cobrança e alega que efetuou a quitação do valor devido por cheques, cujos canhotos (apenas canhotos) traz, sem prova da efetiva compensação;

3) Mesmo admitindo a realização de transação com promovida e alegando emissão de cheques para pagamento a parte promovente nega autorização para emissão de notas fiscais em seu nome. Ora, havendo celebração de compra e venda, não é um dever tributário emitir notas fiscais em nome do comprador? Seria preciso comprovar autorização para emissão das notas em nome da parte promovente?

4) Ao confessar a celebração de compra e venda e informar pagamento por cheques (ou melhor, mero canhotos), não seria dever da parte promovente efetuar a comprovação do pagamento, em qual data ocorreu a fim de confrontar com a data da restrição e verificar eventual ilegalidade na efetivação da restrição?

5) Houve compensação dos cheques? Qual o beneficiário da compensação? Em qual data houve a compensação do cheque e quando ocorreu a restrição?

Com efeito, diante de tais peculiaridade, entendo por acompanhar o entendimento do magistrado Relator no sentido de que a oitiva da testemunha arrolada pela parte promovida, cujo deferimento anterior ocorreu, com a expedição de Carta Precatória, é necessário ao julgamento do feito, de modo que a ausência de intimação do retorno daquele documento constitui cerceamento de defesa.

Isto posto, com acréscimo das ponderações acima, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022